Tribunal: TJDFT
Processo: 0002953-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0002953-69.2017.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Pedro Soares de Moura Embargado: Condomínio Porto Seguro D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Pedro Soares de Moura (Id.16709029) contra o acórdão (Id.16624442) que deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator